Tribunal: TJMMG
Processo: 2000476-68.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000476-68.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 25/06/2024 Publicação: 03/07/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CALÚNIA (POR TRÊS VEZES) – CINCO PRELIMINARES REJEITADAS – NO MÉRITO, MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – TESE ABSOLUTÓRIA DESPROVIDA DE FUNDAMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DOSIMETRIA DA PENA CORRETA – NOVE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU – PENA DEFINITIVA DE 6 (SEIS) ANOS DE DETENÇÃO – REGIME FECHADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Cleines Pinto de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa do apelante e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença condenatória de primeiro grau. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 10/04/2022, o Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira publicou um vídeo na plataforma Youtube, no qual teceu comentários sobre o autoextermínio de uma Sargento da PM ocorrido em 08/04/2022, oportunidade em que, mostrando-se irresignado com as tentativas frustradas de obter o registro de um Boletim de Ocorrência a respeito dos fatos, passou a imputar a prática de condutas delitivas em decorrência do exercício da função da Cap PM Luana Shirley de Souza Soares, Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha e ao Cel PM QOR Rodrigo Souza Rodrigues, insinuando que eles estariam envolvidos em uma “organização criminosa” voltada a perseguir, assediar, torturar e matar policiais íntegros e honestos através o suicídio (Evento 69 – VÍDEO2). Na gravação publicada na internet, além de o graduado afirmar que a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) não teria tomado nenhuma providência efetiva para evitar o óbito da militar, expôs trechos gravados pela falecida momentos antes de cometer o suicídio, atrelando a sua morte a comportamentos supostamente perpetrados pelos ofendidos, tecendo o seguinte comentário: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...]. Relatando os possíveis autores do crime de homicídio culposo, por parte do Sr. Cel PM Rodrigo, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, da Sra. Corregedora Cel PM Silma e da Sra. Cap PM Luana”. Como se não bastasse, enquanto exibia a filmagem gravada pela militar suicida, o Cb Cleines apresentou fotos dos rostos das vítimas de modo a sugerir que elas teriam provocado o suicídio em questão, vindo, em determinado momento da gravação, a bradar: “Cap Luana, sua maldita! Veja o que injustiças como as que a Sra. perpetua em desfavor de pessoas dignas, causam” [...]. “Esses bandidos que fingem serem policiais militares e cometem esses crimes devem ser responsabilizados juridicamente o quanto antes e afastados imediatamente” [...]. “Mas esses bandidos, além de utilizarem o lado cruel e desumano, utilizam o aparato estatal para o ilícito” [sic]. Por estes fatos o Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira foi denunciado perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática do crime previsto no artigo 214 do Código Penal Militar (calúnia). A denúncia foi recebida em 11/06/2023 (Evento 2). Após ser regularmente processado e com muita dificuldade ante as sucessivas declarações de suspeição e renúncias aos mandatos de seus procuradores nomeados para a sua defesa, na sessão de julgamento realizada em 14/03/2024 (Eventos 429 – ATA1 E 430) ele veio a ser condenado à pena total de 6 (seis) meses de detenção, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 214 (por três vezes), combinado com os artigos 70, inciso II, alínea “a”, e 79, § 1º, todos do Código Penal Militar, conforme a sentença proferida em 26/03/2024. Foi negada ao sentenciado a suspensão condicional da pena em virtude da gravidade do delito e concreta possibilidade de ele voltar a delinquir, antes de sua formal intimação acerca da sentença, vislumbrando a existência de erro material e omissão do julgado. A defesa opôs embargos de declaração (Evento 454), os quais foram acolhidos, sem modificação do decreto condenatório (Evento 458). Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões (Evento 464), pleiteou a imediata soltura do réu para que possa recorrer em liberdade, sob o argumento da impossibilidade da manutenção da prisão preventiva pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), já que em sede de embargos de declaração (Evento 458) ficou estabelecido o regime semiaberto de cumprimento de pena. A defesa ainda arguiu cinco preliminares: a primeira de incompetência material da Justiça Militar para processar e julgar sob a alegação de que a prática das condutas narradas na denúncia teria se dado no contexto em que o acusado concorria a cargo eletivo de deputado federal, motivo pelo qual o crime configurado seria o previsto no artigo 324 do Código Eleitoral, atraindo a competência da Justiça Eleitoral; a segunda de nulidade do julgamento colegiado ante o direcionamento dos votos dos membros do Conselho Permanente de Justiça pelo juiz de direito titular da 4ª AJME, que “tolheu” o entendimento de um dos juízes militares quanto à dosimetria da pena; a terceira de nulidade do feito por cerceamento de defesa acarretada pelo fato de, durante a audiência de julgamento, ter o juiz de direito ignorada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a exceção de suspeição arguida pelo réu em relação a ele, oportunidade em que determinou o bloqueio da câmera do apelante, impedindo, em tese, a comunicação deste com o seu procurador; a quarta, também de nulidade por cerceamento de defesa, consistente na impossibilidade de oposição da exceção da verdade pelo réu, visto que foi formado pelo CPJ composto por militares hierarquicamente subordinados às vítimas do delito de calúnia, não um Conselho Especial integrado por Coronéis e apto a julgá-las em eventual incidente de exceção da verdade; a quinta de nulidade processual por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude de a representante do Ministério Público ter entrevistado o réu na prisão do 16º BPM, sem o conhecimento e presença da defesa técnica, tampouco a supervisão do juízo, colhendo elementos que foram utilizados em desfavor do sentenciado. No mérito, insurge-se contra a condenação do apelante no que tange às três vítimas ao argumento de que não ficou demonstrado ter sido ele quem editou e publicou o vídeo motivador da denúncia, não lhe podendo ser atribuída a inserção da legenda de cunho calunioso, nem das fotografias e dos nomes dos ofendidos, até porque a própria vítima Cap PM Luana Shirley de Souza Soares, requereu, em sede de notícia do fato, a identificação do IP do autor do vídeo, como forma de buscar a comprovação da integridade da gravação. Pleiteia, assim, a absolvição do acusado pelos três crimes de calúnia e, subsidiariamente, a fixação da pena-base de cada um dos delitos no mínimo legal, mediante a valoração neutra das circunstâncias judiciais atinentes às personalidades do agente, extensão do dano, meios empregados, motivos determinantes, lugar do crime e insensibilidade posterior ao delito, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, mantendo-se a decisão que julgou os embargos de declaração, ainda que nela tenha havido erro material. Em contrarrazões apresentadas (Evento 476), a promotora de justiça atuante na 4ª AJME, inicialmente, pugnou pela manutenção da prisão preventiva do apelante, considerando ainda estar presente a necessidade de preservação da ordem pública, aplicação da lei penal, hierarquia e disciplina, requisitos estes que justificaram a decretação da medida. Em seguida, rebateu as cinco preliminares arguidas e, no mérito, aduziu que ficou suficientemente comprovado ter o recorrente gravado o vídeo por meio do qual imputou ao Cel Rodrigo, Cel Silma e Cap Luana fatos definidos como crimes e o divulgou no seu canal no Youtube, conduta praticada com idêntico modus operandi a outras ações penais que responde nesta justiça especializada. No que tange à dosimetria da pena, deve ser mantida a reprimenda fixada na sentença, considerando a fundamentação adequada das circunstâncias judiciais reputadas como desfavoráveis. Em relação ao regime, a decisão que acolheu os embargos declaratórios fixou o semiaberto para início do cumprimento de pena. No Evento 10 a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer, no sentido de que não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual pugnou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa e pela rejeição de todas as preliminares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 arguidas e o seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira nas sanções do artigo 214 (por três vezes). Combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “a”, e 79, § 1º, todos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso primeiramente as cinco preliminares arguidas pela defesa do apelante: 1) Preliminar de nulidade por incompetência do juízo militar – artigo 324 do Código Eleitoral – Fato se deu durante a campanha eleitoral de deputado federal. Alega a defesa que o apelante teria praticado a conduta em razão de sua campanha eleitoral para deputado federal, o que acarretaria a desclassificação do crime previsto no artigo 214 do Código Penal Militar (CPM) para o artigo 324 do Código Eleitoral e, consequentemente, a alteração da competência para o julgamento do feito na Justiça Federal. Ouso discordar. Com o advento da Lei 13.491/2017, houve substancial alteração no artigo 9º do CPM, ampliando o rol dos crimes militares. Portanto, os delitos cometidos por militares estaduais durante o serviço ou em razão de função também são considerados crimes militares. Desta forma, havendo tal previsão, há de ser analisado se a conduta do militar infrator se amolda a qualquer das condicionantes previstas no artigo 9º do CPM. No presente feito, o crime de calúnia foi praticado pelo apelante contra os superiores hierárquicos Cel PM QOR Rodrigo Sousa Rodrigues, Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha e Cap PM Luana Shirley de Souza Soares, atingindo a hierarquia e disciplina e por via indireta a administração militar. Já o crime eleitoral refere-se a ofensas ao sufrágio eleitoral, ao voto, à democracia, à pluralidade partidária e a outros objetivos convergentes. Nesse sentido, é inviável o pedido de desclassificação da conduta do artigo 214 do CPM para o artigo 324 do Código Eleitoral. Nesse contexto, rejeito esta primeira preliminar. 2) Preliminar de nulidade por interferência do juiz de direito do Juízo Militar no voto dos demais integrantes do Conselho Permanente de Justiça. Alega a defesa que o juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) interferiu no primeiro voto do juiz militar, de patente mais baixa, tendo em vista que o oficial pretendia fixar pena mais grave com uma agravante, mas o juiz togado afirmou que tudo já estava contabilizado e que seu raciocínio sobre uma possível majorante estava equivocado. Sem razão a defesa. O juiz de direito titular da 4ª AJME é o presidente do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) e cabe a ele esclarecer os demais juízes militares – fornecendo informações e conceitos de natureza jurídica, sendo o relator do processo –, sintetizar os debates, analisar as questões preliminares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 e o mérito da causa, votando em primeiro lugar e depois passando a palavra ao juiz militar mais moderno, por ordem inversa da hierarquia, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Assim, ao esclarecer aos integrantes do CPJ sobre o funcionamento do julgamento, explicando o caminho jurídico a ser seguido, não está interferindo na independência de cada juiz militar, como é o entendimento equivocado da defesa. Nesses termos, rejeito esta segunda preliminar. 3) Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, diante da impossibilidade de comunicação entre o réu e o seu advogado. Alega a defesa que, durante a sessão de julgamento, o apelante queria suscitar a suspeição do juiz de direito titular da 4ª AJME, contudo o magistrado determinou que o vídeo que tinha a imagem do Cb Cleines fosse desligado, impossibilitando a todos que participavam do julgamento perceberem que ele pretendia arguir a exceção de suspeição do Dr. Mourão, privando o apelante de se comunicar com o seu advogado. Se analisarmos o processo, vamos verificar que, em todas as sessões de julgamento em que o réu compareceu, tumultuou todos os trabalhos, fazendo com que todos os advogados dativos nomeados renunciassem ao mandato, trazendo sérios transtornos ao andamento processual. No dia da sessão de julgamento dos dois primeiros vídeos (Evento 429 – VÍDEO2 e VÍDEO3), o réu assistiu ao julgamento, mas já se manifestou com atitudes que sinalizavam que ele estava disposto a tumultuar os trabalhos, mostrando cartazes. No início do VÍDEO4, ele novamente voltou a mostrar cartazes escritos, o que ensejou ao magistrado determinar que fosse desligada a câmera do apelante, procurando manter a normalidade no prosseguimento do julgamento. Portanto, a retirada do réu da sala virtual foi para evitar os inúmeros transtornos já causados pelo Cb Cleines, em sessões anteriores e em toda a tramitação processual, constituindo uma providência do poder geral de cautela do magistrado, que é o responsável pela regular condução da audiência e pela manutenção da ordem na sessão de julgamento. Lado outro, se o apelante realmente quisesse ter suscitado a suspeição do magistrado, poderia tê-lo feito através de seu advogado, conforme estabelece o artigo 131 do CPPM. Nesse sentido, rejeito esta terceira preliminar. 4) Preliminar de nulidade pela violação da competência do Conselho Especial – Impossibilidade de exceção da verdade. Alega a defesa que o crime de calúnia admite a exceção da verdade, mas que ela foi impossibilitada porque o juízo da 4ª AJME convocou o CPJ em vez do Conselho Especial de Justiça (CEJ). Diz que as três vítimas eram oficiais, sendo dois coronéis e uma capitão, o que ensejaria a convocação de um Conselho Especial composto unicamente por coronéis e, como isso não ocorreu, houve prejuízo para a defesa, que não pôde arguir a exceção da verdade. Pois bem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Na Justiça Militar estadual, os Conselhos de Justiça são órgãos colegiados de primeiro grau, que se desdobram em duas categorias: CEJ, para processar e julgar os oficiais, e CPJ para processar e julgar as praças. Na formação destes Conselhos (Especial e Permanente), a delimitação de competência e sorteio dos membros vincula-se à condição hierárquica do acusado, para definir a composição do colegiado. Assim, a Lei de Organização Judiciária Militar determina que os juízes militares deverão ser hierarquicamente superiores ou mais antigos que o acusado. Portanto, a graduação do acusado é que determina a composição do CPJ, sendo que, no caso, o militar é Cabo PM e todos os membros sorteados são superiores hierárquicos dele. Não importa se as vítimas eram dois coronéis e uma capitão. Nesse sentido, rejeito esta quarta preliminar. 5) Preliminar de nulidade processual por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Visita da representante do Ministério Público ao apelante e entrevista com ele no 16º BPM, sem o conhecimento da defesa e do Juízo da 4ª AJME. Alega a defesa que a ilustre representante do Ministério Público esteve no 16º BPM e entrevistou o réu sem o consentimento do juízo, violando o princípio do contraditório. De início, devo esclarecer que o representante do Ministério Público é independente e não precisa de consentimento de um magistrado para exercer as suas atribuições constitucionais. É dever do Ministério Público exercer suas atividades, na execução penal, de visitar os estabelecimentos penais existentes no espaço territorial onde exerça as suas atribuições, conforme determina a Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público de n. 277, de 12 de dezembro de 2023. Portanto, ter acesso às pessoas presas, em qualquer momento e de forma reservada, é atribuição do Parquet. Desta forma, além de ser garantido o contato reservado do órgão de execução com o preso, também não há restrição quanto aos temas que podem ser debatidos com o acautelado. Tal conduta não está revestida de qualquer ilegalidade e, por esta razão, rejeito esta quinta preliminar. No mérito, alega a defesa a impossibilidade da manutenção da prisão preventiva, já que, em sede de embargos de declaração (Evento 458), ficou estabelecido o regime semiaberto. Requer a revogação imediata da prisão preventiva diante da incompatibilidade entre a segregação cautelar e o regime semiaberto. Enfatiza que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem o entendimento que a fixação do regime semiaberto afastaria a prisão preventiva (Ag Rg no HC 197.797). Muito embora a representante do Ministério Público atuante na 4ª AJME tenha sido induzida a erro na decisão em sede de embargos de declaração (Evento 458), percebe-se, na verdade, que houve um erro material nesta decisão dos embargos, já que ficou muito claro, na sessão de julgamento do CPJ, a unanimidade da pena de 6 (seis) anos de detenção, no regime fechado (Evento 429 – VÍDEO4). Além do mais, foram reconhecidas nove circunstâncias judiciais desfavoráveis quanto às três incidências do crime de calúnia, situação em que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 o regime fechado para o início de cumprimento de pena ficou plenamente justificado. Quanto à inexistência de provas de autoria, melhor sorte não tem o apelante em sua tese absolutória. A divulgação do vídeo em seu canal do Youtube, em que atribuiu ao Cel PM QOR Rodrigo, à Cel PM Silma e à Cap PM Luana a prática de condutas delitivas em decorrência do exercício da função, insinuando que eles estariam envolvidos em uma “organização criminosa” voltada a perseguir, assediar, torturar e matar policiais íntegros e honestos através o suicídio (Evento 69 – VÍDEO2), demonstra a vontade livre e intencional de caluniar os seus superiores hierárquicos, atingindo a honra objetiva, a reputação de cada vítima, imputando falsamente fato tipificado como crime, bem como de propalar e divulgar os supostos fatos através de vídeo em redes sociais, permitindo que um grande número de pessoas tivessem acesso a essas falsas imputações. Presente, no caso, o dolo de dano e o elemento subjetivo do tipo (propósito de ofender). A consumação se deu no momento em que o vídeo foi divulgado e chegou ao conhecimento das vítimas e de toda a Corporação. Desta forma, as considerações tecidas pelo réu, aliadas ao conjunto probatório carreado nos autos, são mais do que suficientes pra comprovar o que foi descrito na exordial acusatória e formar, com segurança e convicção, o édito condenatório, não havendo que se falar em ausência de provas. No que tange à necessária correção da dosimetria da pena, alegada pela defesa, para o limite de fixação da pena-base ao mínimo, razão nenhuma assiste ao apelante. No momento da fixação da pena é conferida pela lei, ao julgador, uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada. Os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal (CP) como também os trazidos pela legislação especial, fixam apenas limites entre o mínimo e o máximo, variando a pena final de acordo com as circunstâncias do ilícito e as características do réu e da vítima. Em desfavor do réu, foram consideradas nove circunstâncias judiciais. De forma unânime, os integrantes do CPJ votaram pela fixação da pena-base em 2 (dois) anos de detenção para cada incidência do delito de calúnia, tornando-se definitiva em 6 (seis) anos de detenção, em regime fechado. Desta forma, encontra-se totalmente justificável a reprimenda no máximo legal, diante de tantas circunstâncias judiciais desfavoráveis, estando devidamente fundamentados os motivos da elevação da reprimenda. Feitas estas considerações e diante do exposto, a tese defensiva não tem como ser atendida, motivo pelo qual ratifico o entendimento manifestado pela eminente procuradora de justiça, no sentido de conhecer o recurso interposto pela defesa, mas rejeitar as cinco preliminares suscitadas, e, no mérito, negar provimento do recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos, para condenar o Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira nas sanções do artigo 214 do CPM (por três vezes), combinado com os artigos 70, inciso II, alínea “a”, e 79, todos do CPM. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. No que diz respeito à primeira preliminar, cabe registrar, além do que já se encontra expresso no voto do eminente relator, que o tipo incriminador do art. 324 do Código Eleitoral estabelece requisitos específicos relacionados à propaganda eleitoral. Peço vênia para transcrever o referido dispositivo: Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime: Pena – detenção de seis meses a dois anos e pagamento de 10 a 40 dias-multa. No caso dos autos, o apelante não proferiu a calúnia durante a sua manifestação em propaganda eleitoral e nem se pode dizer que tenha fins de propaganda eleitoral. O conjunto probatório (Evento 1 - PEÇAS IPM 2, p. 06) evidencia que, no vídeo em que foram proferidas as falas caluniosas, o apelante está em uma Base Comunitária Móvel solicitando o registro de ocorrência, referente ao Auto Extermínio da 3° Sgt Denise Martins de Medeiros, que teria ocorrido em 08/04/2022, pois ninguém da PMMG teria tomado providências efetivas no sentido de evitar que a militar viesse a óbito. O fato não guarda qualquer relação com propaganda eleitoral e, por isso, não se pode falar em caracterização do crime previsto no art. 324 do Código Eleitoral. Por tais razões, passo por esta preliminar. No que diz respeito às demais preliminares e ao mérito, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, ultrapassar as preliminares e negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de junho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator